Tribunal: TCU
Processo: 006.397/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 96/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Rogério Cruz Silva contra o Acórdão 5135/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 115) (Relator: Ministro Bruno Dantas), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 30/03/2021 nos seguintes termos: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Rogério Cruz Silva, prefeito do Município de Iúna/ES nos períodos de 2005-2008 e 2013-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio CV 3.566/2001 (Siafi 439.574), que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Rogério Cruz Silva, condenando-o ao pagamento do débito no valor de R$ 399.664,00, na data de 15/7/2005, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Rogério Cruz Silva multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Espírito Santo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável." Considerando que o art. 288 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 146 e 147) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 151); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por Rogério Cruz Silva contra o Acórdão 5135/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 115) (Relator: Ministro Bruno Dantas), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.397/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.709/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.710/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Rogério Cruz Silva (XXX.210.306-XX). 1.3. Recorrente: Rogério Cruz Silva (XXX.210.306-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iúna - ES. 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Samirah Martins Chequer Bou Habib (23.294/OAB-ES) e Wilma Chequer Bou Habib (5.584/OAB-ES), representando Rogério Cruz Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.